Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000017-83.2018.8.07.0018 RECORRENTES: LEONIDIA BRAGA MEIRELES, MARIA FERREIRA DE SOUZA DE ARAUJO MEIRELES, ANTONIA DE FATIMA FERREIRA DE SOUZA SOARES, JOSE FERREIRA DE SOUZA, ESTELA MARES DE MELO SOUZA, SERGIO JESUS DE SOUZA, ERONDINO CARLOS DE MORAIS, ANTONIO ALDO BRAGA, JOSE ROBERTO DE MORAIS, ANA MARIA DE MORAIS SILVA, ANGELA MARIA DE MORAIS SANTANA, DIVINA MARIA DE MORAIS PEREIRA, ZENAIDE MARIA DE MORAIS, JOANA MARIA DE MORAES, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, ALDENIO LISBOA DA COSTA, ALEIXO NETO DA COSTA, BENEDITO DA COSTA BENTO, ONELIA PEREIRA BRAGA, JOSE BRAZ PEREIRA BRAGA, CLEONILDA PEREIRA BRAGA, CLEUSA PEREIRA BRAGA, CLEUDIANE PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANASTACIO PEREIRA BRAGA, ANTONIA CLAUDIA PEREIRA BARROZO, MARIA DE FATIMA BRAGA, NIVIA MARIA PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, IZIDORA DA COSTA BENTO, JOAO LISBOA DA COSTA, CLEIDE PEREIRA BRAGA, JOSE CARLOS PEREIRA BRAGA, JOSEMAR PEREIRA BRAGA, VILMAR PEREIRA BRAGA, PAULO CESAR TEIXEIRA MAGALHAES, ELIANE BRAGA DE SOUZA RECORRIDO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, URB INVESTIMENTOS S.A, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, ALICE FERREIRA RIBEIRO, BENEDITA ALVES FERREIRA, TEREZA ALVES FERREIRA, MARCIA ALVES GONCALVES DO CARMO, NOEMIA ALVES GONCALVES DE LIMA, DAVI ALVES GONCALVES DO CARMO, ANA ALICE GONCALVES DO CARMO, EZEQUIEL ALVES GONCALVES DO CARMO, LAZARO ALVES GONCALVES DO CARMO, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, MARIO ALVES TEIXEIRA, JOSE LOPES ZEDES, BENEDITO TEIXEIRA DA SILVA, VALDIVINO TEIXEIRA DA SILVA, GERALDO LOPES ZEDES, LEUDES LOPES ZEDES, SELMA MARQUES ZEDES, PRISCO OSMAR LOPES ZEDES, DAVI LOPES ZEDES, MARIA REGINA LOPES ZEDES, SEBASTIAO JOSE CORREIA, TITO LOPES ZEDES, MARIA DE LOURDES NOGUEIRA LOPES, ISA LOPES ZEDES, BENJAMIM PEREIRA SOUTO, MARIA LINA DA SILVA SOUTO, SATURNINO DA CUNHA SOUTO, ANTONIO PEREIRA, DEUSELINA LIMA SOARES PEREIRA, MARIA PEREIRA BRAGA, JOAQUIM PEREIRA DE JESUS, RAIMUNDO PEREIRA DE JESUS, SARA PEREIRA DE JESUS, ELISEU PEREIRA DE JESUS, EZEQUIAS PEREIRA DE JESUS, ISAIAS PEREIRA DE JESUS, ZAQUEU PEREIRA DE JESUS, GENESIO PEREIRA DE JESUS, ULDA PEREIRA DE JESUS, DOMINGOS LOPES DOS SANTOS, ANTONIO PEREIRA MAGALHAES, HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES, SEBASTIAO PEREIRA MAGALHAES, MARIA NAIR FERREIRA MAGALHAES, JOAQUIM PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, MARIA PEREIRA BRAGA, GERALDA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA PEREIRA BRAGA, MARIA ANTONIA RIBEIRO BRAGA, FLAVIO CARLOS DE SOUZA, PEDRO PEREIRA BRAGA, JOSE RIBEIRO BRAGA, SANDRA REGINA RIBEIRO BRAGA, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, JOAO QUIRINO RODRIGUES, NELSON LOPES ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, JOELMA DA SILVA TEIXEIRA ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, IONE VICENTINA SOUZA ZEDES, VITALIA PEREIRA BRAGA, ANA LUCIA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, MARIA CANDIDA PEREIRA BRAGA, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, PATROCINA REINALDO DA FONSECA BRAGA, MARIA CRISTINA DA FONSECA BRAGA, GERALDO PEREIRA BRAGA, ADOLFA PEREIRA BRAGA, JOAO PEREIRA BRAGA, IRLA DE ARAUJO MEIRELES, WASHINGTON LUIS SOARES, IOLANDA DA CONCEICAO TAVARES, IZABEL PEREIRA BRAGA, IRENE GERALDA BRAGA, MARIA ANTONIA DE SOUZA CABRAL, DIVINO ALVES CABRAL, JOAO BATISTA PEREIRA BRAGA, LAURENI RIBEIRO SOARES BRAGA, MIGUEL PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, JOSE VAZ DA SILVA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, MARIA XAVIER DA ABADIA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, ALDERICO CAETANO DA SILVA, NIVALDO FELIX DE SANTANA, ALMISAIR ALVES PEREIRA, MARCOLINA DA CUNHA SOUTO, MARIA PEREIRA BRAGA, JOSE ALVES GONCALVES DO CARMO, ANGELO ALVES DO CARMO, ODETE MEIRELES DOS PRAZERES, MARIANA PEREIRA BRAGA, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, ADAO FRANCISCO GABRIEL, MARIA ABADIA RODRIGUES, JOSE HENRIQUE PEREIRA BRAGA, DIVINA SARDINHA RIBEIRO BRAGA, ROGERIO DE JESUS RODRIGUES, OLIVEIRA RODRIGUES DE SOUZA, JUAREZ RODRIGUES DE SOUZA, CREUZA SIMIAO DE MOURA SOUZA, SILAS DE SOUZA, TEREZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, JULIA LEMES BARBOSA, MINERVINA DA SILVA BARBOSA, GERALDA LEMES FRANCA, LUZIA LEMES DE ASSIS MAGALHAES, MELANIO TEIXEIRA MAGALHAES, SANTINA LEMES ASSIS, JOSELINA LEMES DE ASSIS CUNHA, MODESTO ASTROGILDO DA CUNHA, MARIA LEMES DE ASSIS, AMADEU BISPO DE OLIVEIRA, BENEDITA LEMES DE ALMEIDA, WELLINGTON LEMES COELHO, MARIA HELENA DE ANDRADE COELHO, KATIA APARECIDA LEMES COELHO MONTEIRO, PAULO SERGIO LEMES COELHO, SONIA LEMES COELHO, AUGUSTO PEREIRA BRAGA, IONE LOPES MACHADO BRAGA, HILDA PEREIRA BRAGA, NILSON PEREIRA BRAGA, NELSON PEREIRA BRAGA, MARLENE MARQUES MAGALHAES, ANTONIO PEREIRA BRAGA, VALDECI PEREIRA BRAGA, JOSIAS PEREIRA DA SILVA, ESPOLIO DE MARILDA PEREIRA CARDOSO, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA RAGA, ANTONIO BERNARDO DA SILVA, GERACINA PEREIRA BRAGA, VILMA PEREIRA BRAGA SOARES, LIMIRIO RODRIGUES SOARES, HERCULANO PEREIRA BRAGA, ELENITA BRAGA DA SILVA, LEOMAR PEREIRA BRAGA, LEONARDO PEREIRA BRAGA, MANOEL PEREIRA BRAGA, SINVAL PEREIRA BRAGA, APARECIDA DA CONCEIÇÃO BATISTA, MARILZA PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, LUZINEIDE PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, MARIA HELENA PAREIRA BRAGA, JOSE PAREIRA BRAGA, MARIA MARQUES MAGALHAES, ADAO PEREIRA BRAGA, VITORINO PEREIRA, MARIETA PEREIRA BRAGA, VALDETE PEREIRA DOS SANTOS, PEDRO MENDES DOS SANTOS, DEUSDETE PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA RAMOS DE ALMEIDA BRAGA, BELIZA PEREIRA BRAGA, HENRIQUE TEIXEIRA MAGALHAES, LUZIA TEIXEIRA MAGALHAES, JOAO PEREIRA BRAGA, JOAO LINO TEIXEIRA MAGALHAES, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE ELIAS TEIXEIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE MAURO TEIXEIRA MAGALHAES, CONSTANCIO PEREIRA BRAGA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ERLANDIA PEREIRA BRAGA, HERLI PEREIRA BRAGA, LUZIA JESUS SILVA BRAGA, ELIZABETE PEREIRA BRAGA, ELISMAR PEREIRA BRAGA, OSCARINA TORRES DE ALMEIDA BRAGA, VERA LUCIA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, ELIZANGELA PEREIRA BRAGA, ANGELA MARIA PEREIRA BRAGA SOARES, JOSE APARECIDO DURAES SOARES, ROSANGELA MARIA PEREIRA BRAGA, ANGELICA PEREIRA BRAGA, TALES LUZIANO DE SOUZA, LUZIA PEREIRA DE SOUZA, MARLENE DE SOUZA CURADO, OSMIR DA ABADIA GOMES CURADO, ANA MARIA DE SOUZA, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, MARIA DE SOUZA E SILVA, EVANDRO DE SOUSA E SILVA, JOSE TEOTONIO DA SILVA, ESPOLIO DE JANIO DE SOUZA E SILVA, BENEDITO DE SOUZA SILVA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, LUANA TEIXEIRA DA COSTA, VALTER LISBOA DA COSTA, EVALDO LISBOA DA COSTA, JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA, INOCIMEIRE LISBOA DA COSTA BRAGA, ZILDA BRAGA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, JOSE PEREIRA BRAGA, SANTINA MAGALHAES BRAGA, ELPIDIA PEREIRA BRAGA, MARIA LIDIA MAGALHAES BRAGA, VANESSA PEREIRA BRAGA, ANDRESSA DIVINA PEREIRA BRAGA, ANDREIA PEREIRA BRAGA, FERNANDO PEREIRA BRAGA, NEUSA DE JESUS BRAGA, VALDIVINO LISBOA DA COSTA, ESIO LISBOA DA COSTA, MARLI BRAGA MELO DA COSTA, SEBASTIANA MAGALHAES COSTA, CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, FABRICIO LISBOA DA COSTA, FABIANA LISBOA DA COSTA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, FABIO LISBOA DA COSTA, ADORVANDO LISBOA DA COSTA, MARIA MADALENA DUTRA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, IRENE LISBOA DA COSTA MAGALHAES, DELCIO TEIXEIRA MAGALHAES, LUSO BENEDITO DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, UBALDO BENEDITO DA COSTA, TEREZA BENEDITA DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, MARIA LUZIA MAGALHAES RIBEIRO COSTA, MARIZA BENEDITO DA COSTA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, CARMEN LUCIA LISBOA DUTRA, CARLOS ANTONIO LISBOA, GENILCE MARIA DAS DORES LISBOA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, MARIA DA COSTA BENTO, DORACI DA COSTA BENTO, JOSEFINA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, VALDIVINO DA COSTA BENTO, JOSE DA COSTA BENTO, JOSE LISBOA DA COSTA, MARIA BENEDITA DA CUNHA, TEREZINHA SILVA DA COSTA, IOLANDA PEREIRA BRAGA, ANALIA PEREIRA BRAGA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, JOSE DAMASENO RAMOS, ERISMAR BRAGA RAMOS, ERISVANIA BRAGA RAMOS, BENEDITA TEIXEIRA MAGALHAES, CLEOMAR PEREIRA BRAGA, CLEITON PEREIRA BRAGA, MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, CECI MAGALHAES BRAGA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, JOSE LUIZ MAGALHAES, MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, JULIO PEREIRA BRAGA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, MARCONI PEREIRA BRAGA, MAURIZAN TEXEIRA MAGALHAES, MARIO APARECIDO TEIXEIRA MAGALHAES, MAURA LUCIA TEIXEIRA MAGALHAES, LUCIA PEREIRA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHAES, MARISNEI TEIXEIRA MAGALHAES, MOACIR TEIXEIRA MAGALHAES, SEBASTIANA MAGALHAES DA COSTA, ANGELINA BENEDITA PEREIRA BRAGA, DORACI PEREIRA BRAGA, ELCI PEREIRA BRAGA, JOSE ANTONIO PEREIRA, ISMENIA PEREIRA COSTA, DARCI PEREIRA BRAGA, CIRLEI PEREIRA BRAGA, CARMELITA BENEDITA PEREIRA, ADENOR PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE ADELIA FERREIRA BRAGA, JESUINA FRANCA BRAGA, MARIA DE LOURDES PEREIRA BRAGA, CELIO LISBOA DA COSTA, MARIA DO CARMO BRAGA, DANIEL ANTONIO VIEGAS, EUGENIA PEREIRA BRAGA DA SILVA, ABRAAO PAIVA DA SILVA, MARTA INES PEREIRA BRAGA, EDVAN ANTONIO PEREIRA, JANETE APARECIDA PEREIRA BRAGA, ESPOLIO DE JOAO PEREIRA BRAGA, MAURILA TEIXEIRA MAGALHAES DE MORAES, ARISTEU TEIXEIRA MAGALHAES, LEONTINA PEREIRA DUTRA, JOAO TEIXEIRA MAGALHAES NETO, MARILENE TEIXEIRA MAGALHAES, LIBANIA PEREIRA BRAGA, MAURO MELO, MARIA PEREIRA DUTRA, BENEDITO PEREIRA DUTRA, CARMEM LUCIA LISBOA, ROSALINA DUTRA FERREIRA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, RODOLFO MOREIRA, MARIA HELENA PEREIRA DUTRA, ANA MARIA DUTRA DA SILVA, MARCELO ALVES DA SILVA, MAURISA PEREIRA DUTRA, EDMUNDO PEREIRA BRAGA, MARIA HELENA DE SOUZA BRAGA, NILDA PEREIRA BRAGA, JOANA BENEDITA PEREIRA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, MARIA APARECIDA TEIXEIRA MAGALHAES ANTONIO, ADALBERTO BENEVENUTO DE OLIVEIRA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, ESPOLIO DE DOMINGOS TEIXEIRA MAGALHAES, ESPOLIO DE FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, ESPOLIO DE ALICE DO ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE LOURIVAL ANDRE DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: WILSON TEIXEIRA MAGALHAES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, NEUSA DE JESUS BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Segundo o princípio da causalidade, o processo extinto, sem julgamento de mérito, em razão da inadequação da via eleita, gera àquele que deu causa à propositura da demanda a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Deve ser aplicado o critério de apreciação equitativa disposto no art. 85, § 8o, do CPC, para melhor dimensionar o valor dos honorários advocatícios, na hipótese em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa resultar em montante irrisório e desproporcional à complexidade da causa. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Prejudicado o Agravo Interno. Maioria. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 2o, ao fundamento de que no caso dos autos é possível aferir o proveito econômico obtido, mesmo em face da extinção do feito sem a resolução do mérito. Isso porque os ora recorridos pleitearam a habilitação de crédito relativo a quinhão hereditário que superaria a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). Argumentam que os honorários sucumbenciais foram estabelecidos em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo não existindo qualquer hipótese autorizadora de arbitramento por equidade. Pedem a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do CPC, pois a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso em exame, foi requerida a habilitação dos créditos de diversos herdeiros nos autos de Desapropriação n° 11.147-8/2004, para a reserva de 10% do montante da desapropriação, tendo o d. Magistrado entendido que deveria ser feita por meio de execução. No entanto, não há como aferir o proveito econômico obtido pelos Réus, simplesmente pela extinção do pedido habilitação de créditos, pois não se sabe sequer qual seria o valor destinado a cada herdeiro requerente, pois houve exclusivamente pedido de reserva de créditos, em caráter subsidiário à pretensão principal. Nas causas em que não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte ré, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o, do CPC) e, quando este for irrisório, deverão ser estipulados por apreciação equitativa do julgador (art. 85, §8o, do CPC). Na hipótese dos autos, foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), de modo que a aplicação do disposto no art. 85, § 2o, do CPC enseja a ínfima verba honorária de R$ 100,00 (cem reais) para os diversos advogados que atuaram na defesa dos Réus. Assim, seguindo as diretrizes do Código de Processo Civil estabelecidas no art. 85, § 8o, do CPC, a verba honorária deve ser arbitrada em quantia fixa, seguindo os critérios previstos nos incisos I a IV, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a execução do serviço do advogado” (ID. 31152268 - Pág. 9). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que o proveito econômico, na espécie, não pode ser aferido, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. VALOR DA CAUSA. DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O QUE ENTENDE DEVIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 3. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento de que, havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, os honorários sucumbenciais deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015 (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe de 29/3/2019). 4. Na espécie, o valor da causa é irrisório (R$ 1.533,32), mostrando-se correto o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais na quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) por apreciação equitativa. 5. A revisão do percentual fixado pelas instâncias ordinárias a título de honorários advocatícios, para adequar ao caso concreto, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta via especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "nos embargos à execução, o valor da causa deve corresponder à diferença entre o valor que está sendo executado e aquele que se entende devido". 7. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.802.220/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 30/6/2022). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029